Tribunal: CARF
Processo: 10970.000120/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10970.000120/2010-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-008.124 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AMP C M HOS C UDI Interes
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/12/2007
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 55 DA LEI No
8.212/91. NORMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. REGRAMENTO
VIA LEI ORDINÁRIA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
COM REPERCUSSÃO GERAL. ED NO RE 566.622/RS.
Nos termos do decidido pelo STF no julgamento dos ED no RE no 566.622/RS,
aspectos procedimentais referentes à fiscalização e controle administrativo das
entidades são passíveis de definição em lei ordinária.
A inexistência de pedido de isenção requerido ao INSS, obsta o
reconhecimento como entidade imune, já que não cumpridos os termos do § 1o
do art. 55 da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto (relator), Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Leonam Rocha de Medeiros, que lhe deram provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Ronnie Soares Anderson. Manifestou interesse em apresentar
declaração de voto o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000120/2010-73
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10970.000120/2010-73, em face do acórdão no 09-29.042, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), em sessão realizada em
15 de abril de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração — AI para a cobrança de obrigação principal lavrado sob
DEBCAD n° 37.228.645-3, consolidado em 17/02/2010, no valor de R$257.285,57
(duzentos e cinqüenta e sete mil e duzentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e sete
centavos) relativo ao período de 01/01/2006 a 30/12/2007 contendo a cobrança das
contribuições destinadas ao custeio das outras entidades e fundos (SALÁRIO-
EDUCAÇÃO, INCRA; SESC; SEBRAE).
A ciência do sujeito passivo deu-se em 23/02/2010, mediante o recebimento pessoal
pelo representante legal da entidade, conforme recibo consignado às fls. 01 dos autos.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 32/35 as contribuições previdenciárias foram
apuradas com base nos valores declarados em Folha de Pagamento, Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social — GFIP com
código FPAS 639, Guias da Previdência Social e Livros Diários e Razão.
Conforme Discriminativo do Débito — DD de fls. 04 a 12 os fatos geradores foram
identificados nos levantamentos FP — FOLHA DE PAGAMENTO e FP1 — FOLHA
DE PAGAMENTO.
A autoridade lançadora informa, ainda, em síntese, os seguintes fatos:
a) que a entidade no período fiscalizado, se considerou entidade beneficente, com
direito a isenção, tendo recolhido somente as contribuições previdenciárias descontadas
dos segurados
b) que a entidade é possuidora do reconhecimento de utilidade pública no âmbito
federal, estadual e municipal; é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) desde 11/2005; promove gratuitamente assistência social;
não remunera dirigentes e aplica integralmente seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais.
c) que a entidade não comprovou a apresentação perante o órgão competente do pedido
de isenção.
Cientificada do lançamento, a entidade ofertou impugnação de fls. 45/62, com protocolo
em 15/03/2010, onde apresentou as razões de defesa que se seguem:
Ressalta que a autuação foi motivada exclusivamente na falta de comprovação do
pedido perante o INSS, sem levar em conta que foi reconhecida de utilidade pública em
todos os níveis, ter obtido o registro e certificado de entidade beneficente de assistência
social pelo CNAS desde novembro de 2005.
Alega que, efetivamente, oficializou o pedido perante o INSS, tendo o mesmo sido
recebido sem protocolo ou registro de recebimento na segunda via da petição,
procedimento este comum nos órgão da Previdência Social, sem contudo ter conseguido
localizar a prova de entrega no órgão público ou em seus arquivos.
Aduz que a revogação do art. 55 da Lei n°. 8.212/1991 concretizado pela Lei n° 12.101
de 27/11/2009, extinguiu a exigência de requerimento, "deixando claro, o legislador,
que o disciplinamento dessa matéria pelo Código tributário Nacional, Art. 9'e 14, seria
bastante para a criação de outras exigências em legislação ordinária".
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

Registra que a ação fiscal foi encerrada em 23/02/2010, portanto, em data posterior à
revogação do art.55 da Lei n°.8212/1991, salienta que a legislação de regência sobre a
matéria é o art. 195, § 7° da Constituição Federal e na seqüência hierárquica dos atos
oficiais a matéria é tratada no Código Tributário Nacional, que reconhece a condição de
isenta a entidade pelo simples cumprimento das condições atendidas no CTN, sendo
eivado de impropriedade a norma prevista no agora revogado art. 55 da Lei
n°.8.212/1991, que impede o reconhecimento do direito em face de uma questão
burocrática.
Assevera que as exigências contidas no art. 55 da Lei n° 8.212/1991 violam o princípio
da razoabilidade, porque a entidade provou o cumprimento de todos os requisitos,
conforme registrado pela própria autoridade lançadora, deixando somente de comprovar
o requerimento da isenção, sendo esta exigência formulada por uma lei ordinária que
altera, reduz, suprime, revoga e contraria disposições de Lei Complementar.
Entende ter havido no caso, "excesso desnecessário da autoridade, um rigorismo que
não pode resistir a uma análise mais acurada, com maior bom senso e com maior senso
de justiça (legal e social) e por via de conseqüência, tornar-se razoável ".
Por fim, colaciona à peça impugnatória diversas decisões judiciais que corroboram com
sua tese de defesa, registra que realiza um trabalho social de enorme envergadura e pede
pela improcedência da autuação.
É o Relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 72/94,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
De início é pertinente ressaltar que o fato gerador no lançamento em comento,
decorre da obrigação da empresa, de recolher contribuições destinadas ao custeio das outras
entidades e fundos (SALÁRIO- EDUCAÇÃO, INCRA; SESC; SEBRAE).
Sobre o regime tributário-fiscal das entidades beneficentes de assistência social é
mister esclarecer que para acontecer a dispensa da contribuição social a Constituição Federal
impôs o atendimento de exigências estabelecidas em lei, pois o § 7° do artigo 195 da CF,
estabelece vedação à tributação destas entidades, para o custeio da seguridade social, mas é claro
ao afirmar que "são isentas as entidades beneficentes de assistência social que atendam as
exigências estabelecidas em lei".
Trata-se, portanto, de uma isenção condicionada, pois depende de integração
normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do direito, que no
caso, à época, estavam previstos no art. 55 e §§ da Lei n°. 8.212/1991, in verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (eficácia suspensa).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (grifei)
(...)
No caso, restou descumprido o requisito previsto no parágrafo primeiro do art. 55
da Lei no 8.212/91, conforme exposto no relatório fiscal:
“(...) apesar de atender todos os requisitos legais para obter o benefício de • isenção da
contribuição previdenciária, não conseguiu demonstrar que solicitou a isenção ao
Instituto Nacional do Seguro Social, conforme determinava o art. 55, parágrafo 1, da
Lei n. 8.212/91.
A empresa alega que solicitou o pedido de isenção, porém não conseguiu localizar
nenhum protocolo que demonstre a solicitação. Por outro lado, também não
conseguimos localizar nos sistemas de protocolo do INSS, este pedido. O setor
encarregado de analisar os documentos das entidades beneficentes, e de emitir o Ato
Declaratório de Isenção, também não recebeu nenhum documento da entidade, em
qualquer tempo.
Diante do exposto, entendemos que, apesar da entidade reunir todos os requisitos para
solicitar a isenção das contribuições previdenciárias, esta, até prova em contrário, não
foi solicitada, nem foi concedida. Logo, são devidas as contribuições patronais
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais
que prestaram serviços à entidade, no período auditado.
Em 30/11/2009, foi publicada a Lei n. 12.101, a partir da qual, o pedido de isenção
deixou de existir. A isenção pode agora ser exercida a partir da publicação da
certificação da entidade, mas o entendimento da Receita Federal é de que esta lei não
beneficiou a entidade em relação aos fatos geradores ocorridos em 2006 e 2007, quando
o pedido de isenção era obrigatório, portanto as contribuições previdenciárias
continuam a serem devidas.
Portanto, embora a autoridade lançadora tenha constatado que todos os requisitos
legais previstos nos incisos do art. 55 da Lei no 8.212/91 para obter o benefício de isenção da
contribuição previdenciária, não teria a contribuinte comprovado que realizou pedido de isenção
ao Instituto Nacional do Seguro Social, conforme determinava o art. 55, parágrafo 1o, da Lei n.
8.212/91
Neste tocante, destaco que foi firmada tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no recurso extraordinário 566.622/RS segundo a qual “a lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas”. Tal tese resulta do julgamento do recurso
extraordinário e dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, conforme ementas
a seguir:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG
22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
O campo restrito de atuação da lei ordinária diz respeito basicamente ao
funcionamento de tais entidades, o que se denominou de aspectos procedimentais. A imunidade,
por sua vez, compreendida como uma limitação constitucional ao poder de tributar, deve ser
regida exclusivamente por lei formalmente complementar, conforme do art. 146 da Constituição
Federal e do julgamento do RE 566.622/RS.
A eventual descaracterização da imunidade, portanto, deve ser feita à luz do art.
14 do Código Tributário Nacional, que tem status de lei formal complementar.
O descumprimento pela recorrente de proceder pedido de isenção, conforme
parágrafo primeiro do art. 55 da Lei no 8.212/91, não pode ser um obstáculo para que a
contribuinte goze da isenção em questão, por não estar disciplinado em lei complementar, tal
qual restou decidido pelo supremo Tribunal Federal no RE 566.622/RS.
De tal modo que, constando inclusive no relatório fiscal que foram preenchidos os
requisitos legais previstos na legislação ordinária (incisos do art. 55 da Lei no 8.212/91), tendo
ela CEBAS no período em questão, possui direito a contribuinte a usufruir da isenção.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

Voto Vencedor
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Redator Designado
Consoante relatado, a contribuinte foi autuada por não ter cumprido o disposto no
§ 1o do art. 55 da Lei 8.212/91:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (grifei)
Esse era o preceito legal em questão vigente à época dos fatos narrados, regra cuja
aplicação pode ser afastada, no âmbito deste Colegiado administrativo, apenas nas hipóteses
constantes do art. 62 do Anexo II da Portaria MF 343/15 (RICARF).
Nos termos do voto do conselheiro relator, a norma pode deixar de ser observada
em razão do decidido pelo STF em sede de repercussão geral, no RE 566.622/RS, em julgamento
conjunto com as ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs. Ainda que o relator
originário do RE, o Ministro Marco Aurélio, tivesse óbices mais amplos à constitucionalidade do
art. 55 da Lei 8.212/91, não foi o entendimento que predominou naquele tribunal, após o
dissenso do Ministro Teori Zavascki, na linha do qual foi exarado o voto vencedor da lavra da
Ministra Rosa Weber no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional, em acórdão cuja ementa teve o seguinte teor (j. 18/12/2019):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (grifei)
Diante desse quadro, o D. conselheiro relator afirmou que “O campo restrito de
atuação da lei ordinária diz respeito basicamente ao funcionamento de tais entidades, o que se
denominou de aspectos procedimentais. A imunidade, por sua vez, compreendida como uma
limitação constitucional ao poder de tributar, deve ser regida exclusivamente por lei formalmente
complementar”, concluindo que “O descumprimento pela recorrente de proceder pedido de
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

isenção, conforme parágrafo primeiro do art. 55 da Lei no 8.212/91, não pode ser um obstáculo
para que a contribuinte goze da isenção em questão, por não estar disciplinado em lei
complementar”.
Ora, o disposto no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91 não diz respeito propriamente
ao modo de funcionamento das entidades. Transcreva-se, por oportuno e de maneira ilustrativa, o
inciso III desse artigo:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
A respeito desse inciso, por exemplo, poderia se compreender tratar-se de norma
voltada à própria autuação/funcionamento da entidade, para que seja caracterizada como sendo
beneficente de assistência social, de modo a fazer jus ao benefício em relevo.
Já o § 1o do art. 55, mais acima reproduzido, é nitidamente norma de cariz
diverso, estabelecendo procedimento para que aquela entidade que não tenha direito adquirido ao
regime isentivo, formule pedido ao INSS com vista a ser reconhecida como beneficente. Dessa
maneira, poderia o Estado brasileiro, mediante o exame de tal requerimento pela autarquia
previdenciária, fiscalizar e controlar a entidade, e verificar se ela efetivamente fazia jus ao gozo
da imunidade pleiteada.
Como é cediço, o texto constitucional requer, para que a entidade seja considerada
imune, que ela realize atividades que se coadunem com os objetivos insculpidos no art. 203 da
CF.
Tem-se, portanto, norma voltada precipuamente à fiscalização e controle das
entidades, aspectos relativamente aos quais, conforme trecho mais acima grifado da ementa dos
Embargos de Declaração, o STF consolidou expressamente sua compreensão como sendo
perfeitamente passíveis de serem veiculados por lei ordinária.
Noutro giro, a laboriosa declaração de voto envereda por senda um tanto distinta,
na qual a tese defendida, s.m.j., parece ser a de que, ainda que a lei ordinária possa versar sobre
certificação, fiscalização e controle administrativo, conforme assentado pelo STF, não poderia
fonte normativa de tal hierarquia, de acordo com o decidido no RE 566.622, limitar o exercício
do direito à imunidade das entidades.
Tal linha de raciocínio deve ser respeitada, mas abordada com a devida cautela.
Colha-se excerto do voto do Ministro Teori Zavascki, constante do multicitado RE, no qual bem
enfrenta o tema:

(...). Reconhece-se que há, de fato, um terreno normativo a ser suprido pelo
legislador ordinário, sobretudo no desiderato de prevenir que o benefício seja sorvido
por entidades beneficentes de fachada. Não se nega, porém, que intervenções mais
severas na liberdade de ação de pessoas jurídicas voltadas ao assistencialismo
constituem matéria típica de limitação ao poder de tributar e, por isso, só poderiam ser
positivadas pelo legislador complementar.
(...)

Não há dúvidas de que esse critério resolve com prontidão questões mais
simples, elucidando, por exemplo, a que se coloca em relação a normas de
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

procedimento, que imputam obrigações meramente acessórias às entidades
beneficentes, em ordem a viabilizar a fiscalização de suas atividades. Aí sempre
caberá lei ordinária. Porém, o critério não opera com a mesma eficiência sobre normas
que digam respeito à constituição e ao funcionamento dessas entidades. Afinal, qualquer
comando que implique a adequação dos objetivos sociais de uma entidade a certas
finalidades filantrópicas (a serem cumpridas em maior ou menor grau) pode ser
categorizada como norma de constituição e funcionamento, e, como tal, candidata-se a
repercutir na possibilidade de fruição da imunidade.

Perde sentido, nessa perspectiva, a construção teórica até aqui cultivada pelo
Tribunal, (...).
(...)

Daí a relevância de se buscar um parâmetro mais assertivo a respeito da espécie
legislativa adequada ao tratamento infraconstitucional da imunidade de contribuições
previdenciárias. É o que se passará a propor.
Em outros termos, o Ministro alertou que toda norma de constituição e
funcionamento, pode repercutir na fruição da imunidade. Já no tocante às normas de
procedimento, que viabilizam a fiscalização das entidades, cabem elas serem regradas via lei
ordinária. Esse foi o entendimento encaminhado pelo D. Ministro, o qual foi adotado claramente
no julgamento dos ED no RE 566.622/RS, segundo o qual as normas de fiscalização e controle
atuam, a priori, em esfera diversa das normas de funcionamento, podendo ser, efetivamente,
implementadas por lei ordinária.
Então, para que se possa conceber que determinada disposição do art. 55 da Lei
8.212/91 está a extrapolar os termos daquele julgado – que não examinou, em separado, cada um
dos incisos e parágrafos desse – deve ser ponderado se a disposição analisada, à luz do caso
concreto, se traduziu em empecilho insuperável ou desproporcional ao direito à imunidade.
A declaração de voto defende que o estabelecimento do prazo de 30 dias para o
despacho (apreciação) do pedido de reconhecimento de imunidade estaria a limitar o gozo desse
benefício, discorrendo que “sabe-se que a Administração Tributária tem o deferimento do ato
como de efeito constitutivo (e não declaratório); quando muito, a imunidade era concedida a
partir do protocolo”.
Com a devida vênia, entendo como equivocado tal arrazoado. O prazo de 30 dias
é voltado para que a autarquia não tardasse no exame da documentação acostado pelo requerente
da imunidade, de modo que este não viesse a ser prejudicado com a mora da administração na
análise de seu pleito. Destarte, o prazo em comento vai ao encontro dos interesses das entidades,
diversamente do alegado na declaração de voto.
Quanto à afirmação de que “a administração tributária tem o deferimento do ato
como de efeito constitutivo”, observe-se que o que está sob exame na presente lide não é a
conferência de efeitos constitutivos ou declaratórios a deferimento de pedido para
reconhecimento de isenção, mas sim a necessidade de realizar o pedido em si.
Mister destacar, nesse sentido, que no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91 não há
absolutamente nenhuma alusão quanto aos possíveis efeitos no tempo seja do deferimento, seja
do indeferimento do pedido feito ao INSS, o que foi regrado por diplomas diversos, tais como as
Instruções Normativas expedidas pela autarquia.
Por conseguinte, se alguma mácula há, sob esse viés, afligiria ela tais
regulamentos, e não o dispositivo legal que lhes deu suporte e é hierarquicamente superior, já
que este não tratou do tema em específico, tão somente previu a necessidade de ser realizado
pedido ao INSS.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

Nessa toada, há que se refutar o argumento, também ventilado na declaração de
voto, de que a declaração de inconstitucionalidade do art. 31 da Lei 12.101/09 pelo STF, no bojo
da ADI 4.480, seria indicativo aplicável ao caso em comento, na medida em que também
evidenciaria a inconstitucionalidade do § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91, por se tratarem de normas
“aproximadas”.
Ora, o art. 31 da Lei 12.101/09 tem conteúdo bastante diverso da norma que
interessa à presente controvérsia, veja-se:
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade
a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o
disposto na Seção I deste Capítulo.
Note-se que há nesse artigo um condicionante explícito ao próprio direito à
isenção das contribuições sociais, a qual estaria vinculada até mesmo temporalmente à concessão
de sua certificação, o que levou, logicamente, ao reconhecimento de sua inconstitucionalidade
pelo STF.
Inexiste algo sequer parecido no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91. Na sua
redação, conforme já pisado e repisado ao longo deste voto, impõe-se apenas a necessidade de
efetuar pedido de requerimento ao INSS, com vistas, logicamente, a possibilitar que esse
instituto verificasse a documentação e concluísse acerca da existência ou não dos requisitos
legais para o gozo da imunidade, seja Lei 8.212/91, seja no artigo 14 do CTN.
Não houve estabelecimento de termo inicial retroativo do direito à imunidade da
data do protocolo do pedido, mas, ao contrário, prazo imposto à administração para o exame
daquele, em benefício do administrado.
Reitere-se, não há confundir o possível entendimento pela incompatibilidade de
regramentos infralegais exarados pela autarquia previdenciária frente ao texto constitucional,
com a aferição da constitucionalidade do regramento legal estabelecido no § 1o do art. 55 da
Lei 8.212/91, este perfeitamente harmônico com a Constituição Federal, à luz do decidido pelo
STF no RE 566.622.
No caso concreto, resta incontroverso que a entidade sequer formulou pedido ao
INSS para postular o seu direito à isenção, não cumprindo, portanto, o comando firmado no § 1o
do art. 55 da Lei 8.212/91.
Descumprida a lei vigente à época dos fatos, não há reparos a fazer na decisão de
primeiro grau, a qual manteve o lançamento.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Declaração de Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
A questão posta no caderno processual se assemelha ao Processo n.o
10970.000119/2010-49, do mesmo sujeito passivo e julgado na mesma sessão (Acórdão n.o
2202-008.123, sessão de 08/03/2021). Naquele processo tínhamos o inconformismo com a
exigência de contribuição previdenciária patronal incidente sobre a remuneração dos segurados
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

empregados e contribuintes individuais, previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei no
8.212/1991. Aqui temos a irresignação com as contribuições destinadas ao custeio das outras
entidades e fundos (SALÁRIO- EDUCAÇÃO, INCRA; SESC; SEBRAE). O plano de fundo em
julgamento é a imunidade da entidade tida por beneficente de assistência social, que, no caso,
não seria obrigada as exigências em tela. Como os fatos que ensejam o lançamento são idênticos,
passo a adotar como declaração de voto a exposição que fiz no processo de determinação e
exigência das contribuições patronais:

A questão controvertida é o não atendimento, pelo contribuinte, à
época de regência, aos termos do hoje revogado § 1o do art. 55 da Lei
8.212. Referido dispositivo, ao que se relata no lançamento, condicionava
– após obtenção de certificação –, o gozo (ou concessão) da imunidade
“chamada de isenção” à apresentação de requerimento junto ao Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), o qual teria o prazo de trinta dias para
despachar o pedido. Não formulado o pedido e, uma vez aberto processo
de fiscalização para conferir informe de entidade imune declarado em
GFIP pela pessoa jurídica, deveria a auditoria fiscal efetuar o lançamento
determinando e exigindo a tributação do período não recolhido sob
alegação de imunidade.

Objetivando, respeitosamente, aprimorar o debate, bem como
considerando que ainda não havia me manifestado sobre a especificidade
em questão em outro julgamento deste Colendo Colegiado, resolvo
apresentar declaração de voto.

Com isso, apresento, por escrito, minhas razões de decidir para essa
temática e, desde logo, pontuo que observei na primeira assentada, antes
do meu pedido de vista, além do provimento dado pelo relator, ser aberto
divergência.

O voto divergente conduz a análise entendendo não ter o recorrente
atendido aos requisitos formais para a fruição da imunidade, direito a
imunidade, sendo acertado o lançamento, mesmo que o contribuinte
possua certificação de entidade beneficente e cumpra outros requisitos dos
incisos do antigo art. 55 da Lei 8.212. É que, após a junção dos referidos
requisitos, incluindo neles a obtenção da certificação, não formulou o
requerimento necessário à outorga do benefício, deixando de peticionar ao
INSS, que teria o prazo de trinta dias para decidir sobre o gozo da
imunidade, na literalidade do § 1o do art. 55.

A divergência, inaugurada pelo respeitado Conselheiro Mario
Hermes Soares Campos, pontua, em razão de decidir através de voto oral
na sessão virtual, que não foi declarada a inconstitucionalidade do § 1o do
art. 55 da Lei n.o 8.212. A afirmativa seria extraída da assentada do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
n.o 566.622, com Repercussão Geral (Tema 32), bem como das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) convertidas em Ações de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF’s) ns.o 2.028, 2.036,
2.621 e 2.228.

Por conseguinte, sem a inconstitucionalidade declarada ao § 1o do
art. 55 da Lei n.o 8.212 e como inexistiu a postulação administrativa ao
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

INSS, via requerimento para outorga da imunidade, entendeu-se por bem
manter a determinação e exigência do crédito tributário constituído pelo
lançamento, pois o contribuinte não teria direito a específica salvaguarda
estabelecida na Carta da República, não gozaria do direito à usufruir da
imunidade, na forma do art. 195, § 7.o, da Constituição, faltar-lhe-ia o
requerimento apto ao deferimento do benefício na forma imposta pela lei
ordinária (§ 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212).

A relatoria, lado outro, conduziu seu voto entendendo por bem
reconhecer a superação da interpretação condicionante do § 1o do art. 55
da Lei n.o 8.212 em razão da tese fixada no julgamento do Tema 32 da
Repercussão Geral da Excelsa Corte.

Compreendi da leitura do voto do Douto relator neste Colegiado
que não pode haver restrição ao gozo da imunidade por lei ordinária,
exigindo-se lei complementar para limitação ao poder de tributar (art. 146,
II, da Constituição), na forma do Tema 32 do STF, de modo que não pode
haver óbice maior em lei ordinária (§ 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212) para o
efetivo gozo da imunidade do art. 195, § 7.o, da Constituição.

O argumento essencial da relatoria é que, havendo até mesmo
CEBAS deferido, seria pouco razoável entender que o requerimento ao
INSS é condicionante, pois a imunidade se usufrui a partir do atendimento
das contrapartidas postas em lei complementar e, aliás, estas foram
atestadas pelo CEBAS no caso concreto.

Consoante bem reportado no voto do Insigne relator, inexiste
controvérsia quanto ao atendimento, pelo contribuinte, não só do art. 14 do
CTN, mas também dos próprios incisos do famigerado art. 55 da Lei
8.212, dentre eles, a própria certificação, que restou outorgada pelo ente
público competente pela sua análise.

Logo, a problemática é a normatividade do § 1o do art. 55 da Lei n.o
8.212 e o precedente da Excelsa Corte, haja vista a ausência do
requerimento junto ao INSS, concedendo ao ente previdenciário o prazo de
trinta dias para que o ente arrecadador da época decidisse sobre o direito a
imunidade, mesmo diante de uma certificação já concedida pelo órgão do
Poder Público que atesta o caráter beneficente da entidade privada sem
fins lucrativos autuada.

A partir de tal problema, surgiram-me as dúvidas: A Tese
formulada no Tema 32 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Federal afeta o § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212? Se sim, em qual extensão?

Para chegar as respostas anteriores, percebi ser necessário, ainda,
responder e refletir em conjunto sobre o seguinte: Cumpridos os requisitos
materiais para a imunidade, mas, eventualmente, não sendo atendido o
requisito formal do § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212 (em sua literalidade),
deve ser efetivado lançamento pela autoridade fiscal? Como esse ato de
lançar, se ocorrer, deve ser visualizado normativamente frente a Tese
formulada no Tema 32 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Federal? Se for efetivado o lançamento pela autoridade fiscal com
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

fundamento no § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212 (ausência de requerimento),
atestando, lado outro, a própria autoridade fiscal o cumprimento das
contrapartidas de imunidade, pode o contencioso administrativo cancelar o
lançamento ante a materialidade informada ou está limitado a literalidade
da norma do § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212, sob pena de extrapolar suas
funções de controle do ato de lançamento?

Diante deste contexto, considerando a premissa da qual parte a
divergência, no sentido de que o § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212 era
constitucional na sua vigência e não teria sido ceifado pelo Supremo
Tribunal Federal nos julgamentos sobre o art. 195, § 7.o, da Constituição e
que, sob essa ótica, não poderia ser afastado pelo Colegiado deste
Conselho ante a Súmula CARF n.o 2 – que reza não competir ao julgador
administrativo se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
–, solicitei vistas dos autos para melhor reflexão e, doravante, passo a
encaminhar a solução que encontrei, inclusive para minhas próprias
dúvidas em primeira assentada.

Doravante, entendo ser necessário analisar o histórico que envolve
a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 195, § 7.o, da
Carta Política, inclusive com especial atenção as ratione decidendi do
Recurso Extraordinário n.o 566.622, com Repercussão Geral.

Neste horizonte, relembro, inicialmente, que
no Mandado de Injunção (MI) n.o 232, julgado trinta anos atrás, em
02/08/1991 (voto de mérito do relator em 06/02/1991, confirmado na
assentada final em 02/08/1991, sem alterações), a Excelsa Corte, naquela
oportunidade, declarava o estado de mora em que se encontrava o
Congresso Nacional, em relação ao art. 195, § 7.o, da Constituição Federal,
ordenando providências legislativas para o cumprimento da obrigação de
legislar. Eis a ementa daquele ínclito julgado, in verbis:
MANDADO DE INJUNÇÃO.
- Legitimidade ativa da requerente para impetrar mandado de
injunção por falta de regulamentação do disposto no par. 7o do
artigo 195 da Constituição Federal.
- Ocorrência, no caso, em face do disposto no artigo 59 do
ADCT, de mora, por parte do Congresso, na regulamentação
daquele preceito constitucional.
Mandado de injunção conhecido, em parte, e, nessa parte,
deferido para declarar-se o estado de mora em que se encontra
o Congresso Nacional, a fim de que, no prazo de seis meses,
adote ele as providências legislativas que se impõem para o
cumprimento da obrigação de legislar decorrente do artigo 195,
par. 7o, da Constituição, sob pena de, vencido esse prazo sem
que essa obrigação se cumpra, passar o requerente a gozar da
imunidade requerida. (MI 232, Relator MOREIRA ALVES,
Tribunal Pleno, julgado em 02/08/1991, DJ 27-03-1992 PP-
03800 EMENT VOL-01655-01 PP-00018 RTJ VOL-00137-03
PP-00965, Transitada em julgado em 08/04/1992)

Naquela assentada já se consignava, observe-se, tratar o art. 195, §
7.o, da Carta da República de imunidade – e não de “isenção” –, como
escrito na literalidade da redação do dispositivo. Aliás, especialmente Sua
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

Excelência o Ministro Marco Aurélio, já compondo a Excelsa Corte na
ocasião, pontuava ao julgar o MI 232, ipsis litteris:

Com isso, concluo pelo acolhimento do pedido e
estabeleço os requisitos que poderão vir a ser substituídos por
uma outra legislação específica, tomando de empréstimo o que
se contém no CTN quanto à imunidade relativa aos tributos e
que beneficia as entidades mencionadas no § 7.o do artigo 195
da Carta.

Curiosamente, mesmo antes de finalizado o julgamento do MI 232
(em 02/08/1991), sobreveio a Lei (ordinária) n.o 8.212, de 24 de julho de
1991, publicada em 25/07/1991, que entrou em vigor na data de sua
publicação e trouxe a seguinte disciplina normativa no art. 55, verbo ad
verbum:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22
e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência social que
atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e
estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de
Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Serviço Social, renovado a cada três anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive
educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou
pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores remuneração e não usufruam
vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na
manutenção
e
desenvolvimento
de
seus
objetivos
institucionais, apresentando anualmente ao Conselho Nacional
da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas
atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que
trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), que terá o prazo de 30 (trinta) dias
para despachar o pedido. (Negritei)
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou
entidade que, tendo personalidade jurídica própria, seja
mantida por outra que esteja no exercício da isenção.

Vale dizer, por ocasião do julgamento do MI 232, em 02/08/1991,
o art. 55 da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, publicada em
25/07/1991, já estava em vigor e, ainda assim, o Supremo Tribunal Federal
decidiu sobre a omissão legislativa formalizando na ocasião o dispositivo:
“declarar-se o estado de mora em que se encontra o Congresso Nacional,
a fim de que, no prazo de seis meses, adote ele as providências legislativas
que se impõem para o cumprimento da obrigação de legislar decorrente
do artigo 195, par. 7o, da Constituição”.

Por sua vez, no Mandado de Injunção n.o 605 (julgado em
30/08/2001, DJ 28/09/2001), impetrado por entidade sem fins lucrativos,
que se dizia beneficente, Sua Excelência o Ministro Ilmar Galvão entendeu
ser a impetrante carecedora da ação, pois, a pretexto de obter o suprimento
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

da omissão do legislador, como ocorreu no MI 232, na verdade, pretendia
a correção do vício de inconstitucionalidade, vez que a matéria do art. 195,
§ 7.o, da Constituição Federal, ao tempo da nova impetração e pelo que
alegava o próprio impetrante, estava sendo reconhecida pelo Poder Público
como regulamentada no art. 55 da Lei 8.212/1991, com as alterações da
Lei 9.732/1998. Eis a ementa do julgado:
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. ENTIDADE DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 195, § 7.o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N.o 9.732/98.
Não cabe mandado de injunção para tornar efetivo o exercício
da imunidade prevista no art. 195, § 7.o, da Carta Magna, com
alegação de falta de norma regulamentadora do dispositivo,
decorrente de suposta inconstitucionalidade formal da
legislação ordinária que disciplinou a matéria. Impetrante
carecedora da ação. (MI 605, Relator ILMAR GALVÃO,
Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2001, DJ 28/09/2001 PP-
00038 EMENT VOL-02045-01 PP-00051)

Após longas controvérsias e decisões sem efeitos vinculantes, o
Supremo Tribunal Federal recebeu em seu protocolo, em 09/10/2007, o
Recurso Extraordinário n.o 566.622, que teve a sua Repercussão Geral
reconhecida, em 23/02/2008, conforme ementa que se reproduz:
REPERCUSSÃO GERAL - ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
-
IMUNIDADE
-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARTIGO 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Admissão pelo Colegiado
Maior. (RE 566.622 RG, Relator: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2008, DJe-074 DIVULG
24/04/2008 PUBLIC 25/04/2008 EMENT VOL-02316-09 PP-
01919)

Para a referida Repercussão Geral anotou-se o Tema 0032, com o
título da indagação a ser respondida: “Reserva de lei complementar para
instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades
beneficentes de assistência social” (23/02/2008). Vale dizer, firmou-se
tema para definir, a luz dos arts. 146, inciso II, e 195, § 7.o, da
Constituição, se os requisitos legais necessários para as entidades
beneficentes de assistência social exercerem a imunidade relativa às
contribuições de seguridade social podem ser previstos em lei ordinária ou
se a disciplina deve vir, exclusivamente, em lei complementar.

Hodiernamente, a Tese Fixada é: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas” (18/12/2019, Tese do Tema 32/STF).

Porém, em assentada inicial à embargos de declaração da
Procuradoria da Fazenda Nacional, a Tese Fixada (hoje superada) tinha
sido anotada, nestes termos: “Os requisitos para o gozo de imunidade hão
de estar previstos em lei complementar” (23/02/2017).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

Colhe-se na leitura pública das peças do referido RE 566.622, com
acesso no site do Supremo Tribunal Federal1, que no Acórdão de Apelação
Cível n.o 2005.04.01.025105-2/RS, do Egrégio Tribunal Regional Federal
da 4a Região, o caso concreto tangencia sobre a vindicada imunidade a que
faria jus a “Sociedade Beneficente de Parobé” (atual Associação
Beneficente de Parobé, nomenclatura colhida em embargos de declaração
pendente de julgamento no RE 566.622, protocolado em 15/05/2020 e
concluso em 27/05/2020).

Lê-se que na origem do caso concreto tem-se “ação anulatória”
objetivando cancelar NFLD (n.o 32.725.284-7) de determinação e
exigência de contribuições sociais previdenciárias patronais do período de
apuração compreendido entre 10/1992 a 09/1998, inclusive, no valor de R$
2.192.202,66 (montante consolidado em Dezembro de 1998).

Para o citado período da exigência fiscal inexiste reconhecimento
de utilidade pública federal (obtida só após o período) e não há o
“Certificado de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos”/CEBAS. Tais
informes probatórios se extraem do acórdão do TRF-4. Por óbvio,
inexistirá o requerimento do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212.

Ainda quanto ao contexto probatório do caso concreto no RE
566.622, consta que o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido
de cancelamento do lançamento formulado pela entidade, considerando
que restava comprovada a imunidade do art. 195, § 7.o, da Constituição
Federal, pois a entidade cumpria os requisitos do art. 14 do Código
Tributário Nacional (CTN), tendo incidentalmente, em controle difuso,
pontuado que não era necessário a entidade observar o art. 55 da Lei no
8.212, por ser inconstitucional (todo ele, artigo 55), de modo a apontar o
CTN como a norma adequada para a disciplina da imunidade prevista nos
termos do art. 195, § 7.o, da Constituição, combinada com a disciplina do
art. 146, inciso II, da Carta da República.

O CEBAS e a utilidade pública federal no período da exigência
fiscal não foram, portanto, necessários ao reconhecimento da imunidade.
Por óbvio, também, não foi exigido o requerimento previsto no § 1.o do art.
55 da Lei 8.212, que só ocorre se houver CEBAS e utilidade pública.

O Egrégio Tribunal Regional, lado outro, entendeu que a norma do
art. 195, § 7.o, da Constituição Federal pode ser integralmente regulado por
lei ordinária, não sendo exigido lei complementar para quaisquer matérias.
Logo, o CEBAS e a utilidade pública federal seriam documentos
necessários e imprescindíveis ao reconhecimento da imunidade, por força
da disciplina do art. 55 da Lei 8.212.

De toda sorte, em flexibilização do entendimento firmado, a Corte
de origem reconheceu que os certificados expedidos pelo Poder Público

1
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoi
ncidente=2565291
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

têm eficácia declaratória e constituem prova pré-constituída de situação
fática.

Deste modo, o Egrégio TRF-4 esclareceu que admite que as
entidades possam, por outros meios, comprovar que, materialmente, fazem
jus a imunidade, de modo a permitir que lhe seja concedido o benefício
mesmo sem CEBAS ou sem a declaração de utilidade pública. No entanto,
para o caso concreto considerou não constar nos autos elementos
probatórios suficientes a fim de conferir à prova documental eficácia
retroativa, especialmente em razão da lei ordinária (Lei 8.212, art. 55)
possuir maior extensão (mais requisitos) que o art. 14 do CTN, tendo a
entidade se limitado a produzir provas com base em normativo de menor
amplitude, pelo que, por óbvio, juntou menos elementos de prova do que o
necessário.

Em suma, a entidade não comprovou, ainda que materialmente, os
requisitos previstos na lei ordinária (art. 55 da Lei 8.212) por entender que
não devia a ela se submeter, mas observou e demonstrou se adequar e
cumprir o art. 14 do CTN. Não comprovou CEBAS, não comprovou
utilidade pública, não comprovou gratuidade na forma do inciso III do art.
55 e, por óbvio, não terá requerido o benefício na forma do § 1.o do art. 55
da Lei 8.212.

Irresignado com a reforma da sentença pelo Egrégio TRF, a
entidade interpôs o recurso extraordinário, que tomou ampla repercussão, e
formulou o pedido específico, a saber: “a) seja provido o presente
recurso extraordinário, mediante o reconhecimento da violação pela
decisão recorrida ao disposto nos artigos 195, § 7o e 146, inciso II da
Constituição Federal, declarando-se o direito da recorrente à imunidade
tributária ao recolhimento de contribuições sociais previdenciárias
patronais - uma vez que a mesma atende a todos os requisitos dispostos no
artigo 14 do CTN (conforme expressamente reconhecido pela decisão
recorrida), norma apta a regulamentar a imunidade tributária em
discussão, forte nos artigos 195, §7o e 146, inciso II da Constituição
Federal e artigo 14 do CTN - e consequentemente, anulando-se o débito
previdenciário objeto da presente demanda, consubstanciado nos autos da
NFLD no 32.725.284-7”.

Em mérito, a entidade pretendia sua imunidade, eis que atende o
art. 14 do CTN e, em plano de fundo, objetiva para atingir seu fim a
inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei 8.212.

No voto condutor vencedor do relator, da lavra de Sua Excelência
Ministro Marco Aurélio, consignou-se o seguinte esclarecimento para a
matéria de fato, extraído das instâncias inferiores (soberana nos assuntos
fáticos), com as pertinentes e necessárias razões de decidir em relação ao
ponto, conforme se extrai do acórdão:
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sociedade
Beneficente de Parobé, mantenedora do Hospital São Francisco
de Assis, mediante o recurso extraordinário, interposto com
alegada base na alínea “a” do permissivo constitucional,
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

insurge-se contra o acórdão, de folha 570 a 579, por meio do
qual o Tribunal Regional Federal da 4a Região deu provimento
a apelação do Instituto Nacional do Seguro Social, assentando
a constitucionalidade da redação original do artigo 55 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, ante o previsto no artigo 195, §
7o, da Carta Federal. O dispositivo ordinário estabeleceu as
condições legais, requeridas pelo preceito constitucional, para
entidades beneficentes de assistência social gozarem da
imunidade tributária em relação às contribuições de seguridade
social.

Na origem, a recorrente formalizou ação ordinária
anulatória de débito fiscal, objetivando ver afastada a cobrança
de contribuições sociais, porque seria titular da imunidade
tributária prevista no artigo 195, § 7o, do Diploma Maior. O
Juízo reconheceu a existência do direito pleiteado.

Citou resultado de perícia contábil (folha 248 a 251)
no sentido de a Sociedade Beneficente preencher os requisitos
versados no artigo 14 do Código Tributário Nacional e
reconheceu a inconstitucionalidade incidental do artigo 55 da
Lei no 8.212, de 1991, haja vista ter invadido campo reservado
a lei complementar, segundo o artigo 146, inciso II, da Carta da
República.

O Tribunal Regional, ao reformar a sentença, disse da
ausência da imunidade, asseverando serem legítimas as
exigências enumeradas no mencionado artigo 55, porquanto
traduzem requisitos objetivos à caracterização da instituição
como beneficente e filantrópica. Frisou o precedente do
Supremo
na
Medida
Cautelar
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.028/DF, relator ministro Moreira
Alves, julgada em 11 de novembro de 1999, para afastar a
necessidade de lei complementar a dispor sobre as condições
essenciais a alcançar a imunidade questionada. Consignou
remissão genérica a lei, sem referência expressa a norma
complementar, pelo artigo 195, § 7o, da Carta de 1988, a
disciplinar as formalidades indispensáveis ao implemento do
direito, revelada, assim, a possibilidade de regulação da
matéria por lei ordinária sem que isso implique ofensa ao artigo
146, inciso II, da Carta Fundamental.
(...)
É o relatório.
VOTO
(...)

Incumbe ao Supremo, portanto, neste momento,
elucidar a questão, fixando, com contornos de definitividade, a
delimitação da competência regulatória concernente à regra do
§ 7o do artigo 195 da Carta de 1988.
(...)

O que se tem quanto à imunidade tributária do § 7o do
artigo 195 da Carta da República? Segundo o preceito, são
“isentas” de contribuição à seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que “atendam às exigências
estabelecidas em lei.” O equívoco da redação já foi superado
pelo Supremo na mencionada Medida Cautelar na Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2.028/DF, relator ministro Moreira
Alves. Não se trata de isenção, mas de imunidade, autêntica
“limitação ao poder de tributar”.
(...)
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

Cabe à lei ordinária apenas prever requisitos que não
extrapolem os estabelecidos no Código Tributário Nacional ou
em lei complementar superveniente, sendo-lhe vedado criar
obstáculos novos, adicionais aos já previstos em ato
complementar. Caso isso ocorra, incumbe proclamar a
inconstitucionalidade formal. Revelada essa óptica, cumpre
assentar a pecha quanto ao artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991,
revogado pela Lei no 12.101, de 2009.

Consoante a redação primitiva do aludido artigo 55 e
incisos, as entidades beneficentes de assistência social apenas
podem usufruir do benefício constitucional se atenderem,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:

– Inciso I: serem reconhecidas como de utilidade
pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;

– Inciso II: serem portadoras do Cerificado ou do
Registro de Entidades de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três
anos;

– Inciso III: promoverem a assistência social
beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores,
idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
(...)

Salta aos olhos extrapolar o preceito legal o rol de
requisitos definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional.
Não pode prevalecer a tese de constitucionalidade formal do
artigo sob o argumento de este dispor acerca da constituição e
do funcionamento das entidades beneficentes. De acordo com a
norma discutida, entidades sem fins lucrativos que atuem no
campo da assistência social deixam de possuir direito à
imunidade prevista na Carta da República enquanto não
obtiverem título de utilidade pública federal e estadual ou do
Distrito Federal ou municipal, bem como o Certificado ou o
Registro de Entidades de Fins Filantrópicos fornecido,
exclusivamente, pelo Conselho Nacional de Serviço Social.
Ora, não se trata de regras procedimentais acerca dessas
instituições, e sim de formalidades que consubstanciam
“exigências estabelecidas em lei” ordinária para o exercício da
imunidade. Tem-se regulação do próprio exercício da
imunidade tributária em afronta ao disposto no artigo 146,
inciso II, do Diploma Maior.

Sob o pretexto de disciplinar aspectos das entidades
pretendentes à imunidade, o legislador ordinário restringiu o
alcance subjetivo da regra constitucional, impondo condições
formais reveladoras de autênticos limites à imunidade. De
maneira disfarçada ou não, promoveu regulação do direito sem
que estivesse autorizado pelo artigo 146, inciso II, da Carta.
(...)

Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de
1991, prevê requisitos para o exercício da imunidade tributária,
versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República, que
revelam verdadeiras condições prévias ao aludido direito e, por
isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse
dispositivo no que extrapola o definido no artigo 14 do Código
Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da
Constituição Federal. Os requisitos legais exigidos na parte
final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei
complementar sobre a matéria, são somente aqueles do aludido
artigo 14 do Código.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

Chego à solução do caso concreto ante a
inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de
1991, e a moldura fática delineada no acórdão recorrido.

Atua-se em sede excepcional à luz da base fática
delineada pelo Tribunal de origem, considerando-se as
premissas constantes do acórdão impugnado. Há de se realizar
o enquadramento jurídico-constitucional relativo ao teor do
pronunciamento atacado.

O Juízo, ao julgar procedentes os pedidos formulados,
assentou satisfazer a recorrente as condições estabelecidas no
artigo 14 do Código Tributário Nacional, dispensando-a de
cumprir os requisitos do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, por
concluir pela inconstitucionalidade formal do preceito. Essa
questão de fato não foi alvo de impugnação no Tribunal
Regional, tendo a sentença sido reformada ante entendimento
diverso quanto à validade da norma ordinária.

Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto
consignado na instância soberana no exame dos elementos
probatórios do processo – que a recorrente preenche os
requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento ao
recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal do
artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o entendimento
constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que
trata o artigo 195, § 7o, da Carta Federal e, consequentemente,
desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida
Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da respetiva execução
fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.

No voto condutor da divergência, da lavra de Sua Excelência
Ministro Teori Zavascki, consignou-se o seguinte esclarecimento para a
matéria de fato, extraído das instâncias inferiores (soberana nos assuntos
fáticos), com as pertinentes e necessárias razões de decidir em relação ao
ponto, conforme se extrai do acórdão:
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI – 1. Na sessão
Plenária de 4 de junho de 2014, foram apregoados para
julgamento conjunto 4 ações diretas de inconstitucionalidade
(ADI ́s 2028; 2036; 2228; e 2621), então atribuídas à relatoria
do Ministro Joaquim Barbosa, e um recurso extraordinário (RE
566.622, representativo do Tema 032, segundo o módulo de
repercussão geral do sítio do Tribunal), este de relatoria do
Ministro Marco Aurélio. Os 5 casos compartilham uma base
discursiva comum. Em todos eles, entidades dedicadas a
serviços de saúde e de educação questionam a legitimidade de
dispositivos da legislação ordinária e infraconstitucional que
estabeleceram requisitos e procedimentos a serem cumpridos
para fins de enquadramento na qualificação de “entidades
beneficentes de assistência social”, indispensável para a fruição
da imunidade prevista no art. 195, § 7o, do texto constitucional.

Na ocasião, o voto do Ministro Joaquim Barbosa,
relator das ADIs teve a seguinte conclusão:

"Ressalvando
expressamente
a
possibilidade de exame da intensidade da
restrição que o critério adotado para
reconhecimento da imunidade impõe às
escolhas
lícitas
do
cidadão
em
suas
atividades beneficentes e filantrópicas, julgo
parcialmente procedentes as ações diretas de
inconstitucionalidade, confirmando a medida
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

liminar,
para
reconhecer
a
inconstitucionalidade do art. 1o, na parte em
que alterou a redação do art. 55, inciso III,
da Lei no 8.212, de 24/7/1991, e acrescentou-
lhe os § § 3o, 4o e 5o, bem como dos arts. 4o,
5o e 7o, da Lei no 9.732, de 11/12/1998.

Declaro inconstitucionais o art. 55, II da
Lei 8.212/1991, tanto em sua redação
original, como na redação dada pela Lei
9.429/1996, o art. 18, III e IV, da Lei
8.742/1993, do art. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e
par. ún., do Decreto 2.536/1998 e dos arts.
1o, IV, 2o, IV, §§ 3o e 7o, § 4o, do Decreto
752/1993.

Em relação ao RE 566.622, dou-lhe
provimento.

É como voto."

O Ministro Marco Aurélio, relator do RE 566.622,
votou, por sua vez, pelo provimento do recurso, “declarando a
inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 8.212, de 1991”. A
Ministra Cármen Lúcia e o Ministro Roberto Barroso aderiram
aos votos proferidos pelos relatores. Nesse estágio do
julgamento, pedi vista dos autos.
(...)

4. O debate a respeito do instrumento normativo
apropriado à regulamentação de imunidades é antigo,
remontando à ordem constitucional pretérita (RE 93.770, 1a
Turma, Rel. Min. Soares Muñoz, DJ de 3/4/81). Ainda sob a
sua égide, cunhou-se conhecida doutrina que distingue dois
campos de conformação legislativa diversos, um deles passível
de satisfação por lei ordinária, respeitante a aspectos de
constituição e funcionamento de entidades de assistência
social, e outro, acessível apenas à valoração do legislador
complementar, referente aos “lindes objetivos” da própria
imunidade.
(...)

Posteriormente, e agora tendo por objeto a imunidade
de contribuições previdenciárias hospedada no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal, a mesma doutrina foi invocada para
validar dispositivo do art. 55, II, da Lei 8.212/91, que exige a
obtenção do certificado de entidade de fins filantrópicos como
requisito para o enquadramento na situação de imunidade.
Nesta ocasião, decidiu-se que “Sendo o Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos mero reconhecimento, pelo
Poder
Público,
do
preenchimento
das
condições
de
constituição e funcionamento, que devem ser atendidas para
que a entidade receba o benefício constitucional, não ofende os
arts. 146, II, e 195, § 7o, da Constituição Federal a exigência
de emissão e renovação periódica prevista no art. 55, II, da Lei
8.212/91” (RE 428815 AgR, 1a Turma, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ de 24/6/05)
(...)

Esse entendimento esposado pelo Min. Sepúlveda
Pertence parece bem compatibilizar a utilização das leis
complementar e ordinária no tocante à regulamentação,
respectivamente, das imunidades tributárias e das entidades que
dela devem fruir.
(...)

(...). Reconhece-se que há, de fato, um terreno
normativo a ser suprido pelo legislador ordinário, sobretudo no
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

desiderato de prevenir que o benefício seja sorvido por
entidades beneficentes de fachada. Não se nega, porém, que
intervenções mais severas na liberdade de ação de pessoas
jurídicas voltadas ao assistencialismo constituem matéria típica
de limitação ao poder de tributar e, por isso, só poderiam ser
positivadas pelo legislador complementar.
(...)

(...). Ainda persiste uma indesejável percepção de
incerteza neste particular, o que tem fomentado um pródigo
contencioso judicial no tema.

A subsistência dessa indefinição deve-se, é preciso
dizê-lo, a certa fluidez do critério eclético (objetivo-subjetivo)
que tem sido prestigiado na jurisprudência da Corte, sobretudo
quando considerada a natureza – eminentemente subjetiva – da
imunidade radicada no art. 195, § 7o, da CF.

Não há dúvidas de que esse critério resolve com
prontidão questões mais simples, elucidando, por exemplo, a
que se coloca em relação a normas de procedimento, que
imputam obrigações meramente acessórias às entidades
beneficentes, em ordem a viabilizar a fiscalização de suas
atividades. Aí sempre caberá lei ordinária. Porém, o critério
não opera com a mesma eficiência sobre normas que digam
respeito à constituição e ao funcionamento dessas entidades.
Afinal, qualquer comando que implique a adequação dos
objetivos sociais de uma entidade a certas finalidades
filantrópicas (a serem cumpridas em maior ou menor grau)
pode ser categorizada como norma de constituição e
funcionamento, e, como tal, candidata-se a repercutir na
possibilidade de fruição da imunidade.

Perde sentido, nessa perspectiva, a construção teórica
até aqui cultivada pelo Tribunal, (...).
(...)

Daí a relevância de se buscar um parâmetro mais
assertivo a respeito da espécie legislativa adequada ao
tratamento infraconstitucional da imunidade de contribuições
previdenciárias. É o que se passará a propor.

6. Há quem compreenda que – mesmo diante da
literalidade do art. 195, § 7o, da CF – não haveria espaço algum
para a atuação do legislador ordinário na matéria. (...)
(...)
7. Resta saber, enfim, qual é a espécie legislativa que deve ser
manipulada para garantir que o art. 195, § 7o, da CF alcance os
elevados propósitos que lhe foram assinalados. Não são
desprezíveis os argumentos que enxergam na lei ordinária
veículo apropriado à definição do conceito de entidade
beneficente. (...).

Sem embargo dessas ponderáveis razões, não há como
negar a superioridade da tese contrária, que reclama lei
complementar para esse desiderato. É que a imunidade se
diferencia das isenções e demais figuras de desoneração
tributárias justamente por cumprir uma missão mais nobre do
que estas últimas. A imunidade de contribuições sociais serve
não apenas a propósitos fiscais, mas à consecução de alguns
dos objetivos que são fundamentais para a República, como a
construção de uma sociedade solidária e voltada para a
erradicação da pobreza. Objetivos fundamentais da República
não podem ficar à mercê da vontade transitória de governos.
(...).
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

Ora, se assim é, não se pode conceber que fique o
regime jurídico das entidades beneficentes sujeito a flutuações
legislativas erráticas, não raramente influenciadas por pressões
arrecadatórias de ocasião. É inadmissível que tema tão sensível
venha a ser regulado, por exemplo, por meio de medida
provisória, como já ocorreu (MP ́s 2.187/01 e 446/08).
(...)

Tendo em vista, portanto, a relevância maior das
imunidades de contribuições sociais para a concretização de
uma política de Estado voltada à promoção do mínimo
existencial e a necessidade de evitar que sejam as entidades
compromissadas com esse fim surpreendidas com bruscas
alterações legislativas desfavoráveis à continuidade de seus
trabalhos, deve incidir, no particular, a reserva legal qualificada
prevista no art. 146, II, da Constituição Federal. É essencial
frisar, todavia, que essa proposição não produz uma
contundente reviravolta na jurisprudência da Corte a respeito
da matéria, mas apenas um reajuste pontual. Aspectos
meramente
procedimentais
referentes
à
certificação,
fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de
definição em lei ordinária. A lei complementar é forma
somente exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.

8. Justamente por isso, a consolidação desse
entendimento não há de culminar na procedência integral das
ações propostas. Neste ponto, há que consignar uma
divergência com os votos até aqui proferidos. São
inconstitucionais, pelas razões antes expostas, os artigos da Lei
9.732/98que criaram contrapartidas a serem observadas pelas
entidades beneficentes. Também o são os dispositivos infra
legais atacados nessas ações (arts. 1o IV; 2o, IV e §§ 1o e 3o; 7o,
§ 4o, do Decreto 752/93), que perderam o indispensável suporte
legal do qual derivam. Contudo, não há vício formal – nem
tampouco material – nas normas acrescidas ao inciso II do art.
55 da Lei 8.212/91 pela Lei 9.429/96 e pela MP 2.187/01, essas
últimas impugnadas pelas ADI ́s 2228 e 2621.
(...)

(...). Como o conteúdo da norma tem relação com a
certificação da qualidade de entidade beneficente, fica afastada
atese de vício formal. Cuidam essas normas de meros aspectos
procedimentais necessários à verificação do atendimento das
finalidades constitucionais da regra de imunidade. Neste
aspecto, sempre caberá lei ordinária, como já reafirmado em
outras
oportunidades
pela
jurisprudência
do
STF.
É
insubsistente, ainda, a alegação de violação aos §§ 1o e 6o do
art. 199 da CF, por confusão dos conceitos de entidade
beneficente e entidade filantrópica. A mera designação, pela
Lei 9.429/96, do certificado necessário para fruir a imunidade
como Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos não induz
à conclusão de que todos os serviços tenham que ser
forçosamente prestados de modo gratuito. (...).

Também não é possível extrair, como quer a
requerente, da mera exigência de registro e obtenção de
certificado, uma violação implícita à vedação de delegação de
poderes. Trata-se, no ponto, de competência administrativa
legítima (...).
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

(...)

10. Uma consideração específica há de ser feita em
relação ao recurso extraordinário 566.622, que também
enfrenta a problemática aqui tratada a respeito do veículo
normativo adequado para dispor sobre o modo beneficente a
ser observado pelas entidades imunes do art. 195, § 7o, da CF.
O acórdão recorrido, proveniente do TRF da 4a Região,
indeferiu a imunidade pleiteada pela recorrente, a Sociedade
Beneficente de Parobé, louvando-se não apenas em elementos
jurídicos, mas também em circunstâncias de fato. No plano
jurídico, embora acatando a decisão liminar proferida na ADI
2028, assentou aquela Corte Federal “a legitimidade das
exigências elencadas na Lei no 8.212/91, na medida em que
traduzem os requisitos objetivos inerentes à caracterização da
entidade como beneficente e filantrópica”, no que incluiu,
especificamente, a apresentação de título de utilidade pública
federal e, à época, do certificado de registro de entidade de fins
filantrópicos. Quanto ao outro aspecto, o acórdão recorrido
afirmou expressamente a ausência de provas suficientes sobre
importantes fatos da causa, a saber: (a) “quanto ao primeiro
requisito da Lei no 8.212/91, há lei municipal e estadual
declarando a utilidade pública da entidade, faltando a
declaração na esfera federal”; e (b) “não há nos autos o
certificado de entidade de fins filantrópicos, fornecido pelo
CNAS, nem existem elementos que permitam inferir o
momento em que implemento de todos os requisitos legais para
a concessão do benefício, para conferir à prova documental
eficácia retroativa”.

A tese subscrita no recurso extraordinário é apenas
uma, de infringência aos arts. 146, II, e 195, § 7o, da CF, sob a
alegação de que somente os requisitos do CTN poderiam ser
exigidos para fins de fruição da imunidade de contribuições
sociais. Bem se percebe, assim, que, não obstante o voto ora
proferido reconhecer a reserva de lei complementar como
veículo adequado à definição do modo beneficente de prestar
assistência social, em especial quanto a contrapartidas, este
fundamento não é suficiente para conduzir um juízo de
provimento do recurso extraordinário. É que, conforme
explicitado, há também um domínio jurídico suscetível de
disciplina por lei ordinária, como o que diz respeito à outorga a
determinado órgão da competência de fiscalizar, mediante a
emissão de certificado, o suprimento dos requisitos para
fruição da imunidade do art. 195, §7o, da CF. E ficou expresso,
no acórdão recorrido, que a demandante não satisfez uma das
exigências validamente previstas ela Lei 8.212/91, a saber, a do
seu art. 55, I, de obtenção de título de utilidade pública federal.
Isto é bastante para manter a autoridade do acórdão recorrido,
frustrando a pretensão recursal.

Sugere-se,
assim,
quanto
ao
Tema
32,
seja
consolidada, para efeitos de repercussão geral, a tese de que a
reserva de lei complementar aplicada à regulamentação da
imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da CF limita-se
à definição de contrapartidas a serem observadas para garantir
a finalidade beneficente dos serviços prestados pelas entidades
de assistência social, o que não impede seja o procedimento de
habilitação dessas entidades positivado em lei ordinária.

11. Ante o que se vem de expor, manifesto-me no
sentido de que:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

(...)
(d) seja negado provimento ao RE 566.622; e (e) caso se
confirme, nos demais pontos, diferentemente do aqui
sustentado, a orientação adotada no voto do Ministro relator,
que a declaração de inconstitucionalidade do art. 55, II, da Lei
8.212/91 (na redação que lhe foi conferida tanto pela Lei
9.429/96 quanto pela MP 2.187/01), bem como do art. 9o, § 3o;
e 18, III e IV, da Lei 8.742/93 (na redação que lhes foi
conferida pela MP 2.187/01), seja formalizada sem pronúncia
de nulidade, pelo prazo de 24 meses, comunicando-se o
parlamento a respeito do que vier a ficar decidido para que
delibere aquela instância da maneira que entender conveniente.

Em aditamento ao voto condutor vencedor do relator, da lavra de
Sua Excelência Ministro Marco Aurélio, consignou-se o seguinte
esclarecimento em respeitosa contraposição ao afirmado pela douta
divergência:
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) –
Indiquei
o
adiamento
da
apreciação
deste
processo
considerados os pedidos de vista das ações diretas de
inconstitucionalidade no 2.028, no 2.036, no 2.228 e no 2.621,
bem assim a divergência suscitada pelo ministro Teori
Zavascki em relação ao voto mediante o qual dei provimento
ao recurso, consignando:

O Juízo, ao julgar procedentes os
pedidos formulados, assentou satisfazer a
recorrente as condições estabelecidas no
artigo 14 do Código Tributário Nacional,
dispensando-a de cumprir os requisitos do
artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, por
concluir pela inconstitucionalidade formal
do preceito. Essa questão de fato não foi
alvo de impugnação no Tribunal Regional,
tendo a sentença sido reformada ante
entendimento diverso quanto à validade da
norma ordinária.

Assim, sendo estreme de dúvidas –
porquanto consignado na instância soberana
no exame dos elementos probatórios do
processo – que a recorrente preenche os
requisitos veiculados no Código Tributário,
dou provimento ao recurso para, declarando
a inconstitucionalidade formal do artigo 55
da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e
assegurar o direito à imunidade de que trata
o artigo 195, § 7o, da Carta Federal e,
consequentemente, desconstituir o crédito
tributário inscrito na Certidão de Dívida
Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da
respetiva execução fiscal. Ficam invertidos
os ônus de sucumbência.

O ministro Teori Zavascki, ao manifestar-se, afirmou
dissentir apenas no tocante à questão de fato. Consoante
discorreu, há duplo fundamento no acórdão recorrido: além da
matéria relativa à inconstitucionalidade formal do artigo 55 da
Lei no 8.212/1991, o Tribunal teria assentado a não
comprovação da observância de outros requisitos para fruição
da imunidade. Segundo a óptica, surgiria impróprio, ante o
obstáculo fático, prover o recurso.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

Ao reexaminar o pronunciamento atacado, identifiquei
a inexistência de fundamento de fato autônomo apto a ensejar o
desprovimento do extraordinário. O Colegiado de origem
afastou a incidência dos artigos 1o, 4o, 5o e 7o da Lei no
9.732/1998, presente o implemento de medida acauteladora no
processo relevador da ação direta de inconstitucionalidade no
2.028.
Consignou
a
inexigibilidade
de
prestação
exclusivamente gratuita de serviços à comunidade e da
comprovação da oferta dos serviços ao Sistema Único de
Saúde, no percentual de 60%.

Nada obstante, o Tribunal local aplicou ao caso a
redação original do artigo 55 da Lei no 8.212/1991. Com base
nele, fez ver que o recorrente não apresentou Certificado de
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social. Salientou a ausência
de elementos probatórios a atestarem o preenchimento de todos
os pressupostos legais.

Em voto, declarei a inconstitucionalidade de todo o
artigo 55 do aludido diploma, concluindo pela incidência do
artigo 14 do Código Tributário Nacional, cujos requisitos
foram observados pela recorrente, conforme veiculado na
sentença:

Assim, para manter o direito à garantia à
imunidade, é necessário que a autora cumpra
os requisitos de enquadramento, que estão
definidos no art. 14 do CTN, sendo que os
pressupostos estabelecidos na legislação
previdenciária, para o gozo do direito de
isenção nela contemplado, não interferem na
hipótese. Os requisitos de enquadramento,
por tratar-se de imunidade, nem poderiam
ser, após a CF/88, regulados por lei
ordinária, face ao disposto no art. 146, II,
aplicável às contribuições sociais, que no
atual ordenamento constitucional, sujeitam-
se às normas destinadas aos tributos.

Isto posto, devem ser analisados os
requisitos elencados no art. 14 do Código
Tributário Nacional, assim redigido:

[...]

No caso em exame, a autora cumpriu
satisfatoriamente
os
requisitos
supra-
elencados, conforme laudo pericial das fls.
248-251, já que restou comprovado que os
recursos
advindos
são
investidos
na
atividade fim, não há distribuição de lucros,
os diretores não percebem remuneração a
qualquer título e há regularidade dos livros
em que constam as receitas e despesas da
entidade. A despeito de não atingir o
percentual de atendimento gratuito e não ter
estabelecido convênio com o SUS, refiro que
isto não é requisito estatuído no art. 14 do
CTN e ressalto o caráter beneficente e
assistencial da entidade, que normalmente
sobrevive
através
de
doações
e
do
pagamento dos serviços prestados, de forma
a permitir o funcionamento da sociedade
civil em questão e a gratuidade dos serviços
à população carente.

O ministro Teori Zavascki entendeu constitucional o
artigo 55, inciso II, da Lei no 8.212/1991, afirmando que se
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

limita a reger aspecto procedimental necessário ao atendimento
das finalidades constitucionais da regra de imunidade.
Assentou ser exigível, por exemplo, o Certificado de Registro
de Entidade de Fins Filantrópicos. Daí porque desproveu o
extraordinário.

A conclusão distinta alcançada por Sua Excelência no
tocante a este extraordinário não decorre de questão de fato,
mas, sim, de divergência quanto ao tema de fundo.

Ante o quadro, adito o voto para, esclarecido quanto
ao alcance da divergência verificada, manter a conclusão no
sentido do provimento do extraordinário, assegurando o direito
à imunidade de que trata o artigo 195, § 7.o, da Carta Federal e,
consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na
Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da
respectiva execução fiscal.

Em seguida, em nota taquigráfica Sua Excelência Ministro Marco
Aurélio completou:
A minha conclusão, sendo relator, permanece a mesma. Não há
a questão suscitada pelo ministro Teori Zavascki – a existência
de fundamento autônomo. Enquanto o Juízo afastou a
incidência do artigo 55 da Lei no 8.212/1991, o Tribunal
revisor concluiu por essa incidência. Em se tratando de
imunidade, a teor do disposto no artigo 146, III, da
Constituição Federal, somente lei complementar pode
disciplinar a matéria.

Em primeiro julgamento o Supremo Tribunal Federal formalizou
acórdão, nestes termos: “acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal em prover o recurso extraordinário, nos termos do voto do relator
e por maioria”.

A decisão para formulação do acórdão continha o enunciado: “O
Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema
32 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário,
vencidos os Ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli
e Gilmar Mendes. Reajustou o voto o Ministro Ricardo Lewandowski,
para acompanhar o Relator. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese
de repercussão geral: ‘Os requisitos para o gozo de imunidade hão de
estar previstos em lei complementar’. Não votou o Ministro Edson Fachin
por suceder o Ministro Joaquim Barbosa. Ausente, justificadamente, o
Ministro Luiz Fux, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência
da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 23/02/2017”.

Eis a ementa do RE 566.622 naquela ocasião:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR.
Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente
submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar. (RE 566.622, Relator MARCO AURÉLIO,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
23/02/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186
DIVULG 22/08/2017 PUBLIC 23-08-2017)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

O referido RE 566.622 foi julgado em conjunto com as ADIs
2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, haja vista a revogação
do art. 55 da Lei 8.212 pela Lei 12.101.

Contudo, apesar de ter ocorrido julgamento em conjunto, a “tese”
das ADPF’s (ADI’s 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228) é singelamente distinta,
pois se colhe o seguinte trecho no item “2” da ementa destas:
Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de
definição em lei ordinária. A lei complementar é forma
somente exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.
(grifei)

Além disso, no mérito das ADPF’s (ADI’s 2.028, 2.036, 2.621 e
2.228), o voto vencedor foi de Sua Excelência o Ministro Teori Zavascki,
o qual conduziu as suas ratione decidendi de modo similar a divergência
posta no voto proferido no RE 566.622 (transcrito em partes acima).

Constou, expressamente, nos acórdãos das ADI’s (convertidas em
ADPF’s), que lei ordinária poderia tratar de aspectos procedimentais de
certificação, fiscalização e controle administrativo, enquanto no RE
566.622 se julgou inconstitucional “todo” o art. 55 da Lei 8.212, no qual se
inclui, por exemplo, o inciso II que trata do CEBAS (certificação).

Em outras palavras, diferentemente da tese das ADI’s (convertidas
em ADPF’s) – nas palavras de Sua Excelência Ministra Rosa Weber
consignadas na decisão dos aclaratórios para o qual foi designada redatora
para o acórdão –, o RE 566.622 sugeria “que toda e qualquer
normatização relativa às entidades beneficentes de assistência social,
inclusive sobre aspectos meramente procedimentais, há de ser veiculada
mediante lei complementar”.

Buscando solver a contradição e com bastante acurácia, a
representação da União opôs Embargos de Declaração para instar a
Excelsa Corte a esclarecer a questão, assim como resolver suposta
obscuridade “decorrente da excessiva abrangência da tese” firmada em
repercussão geral.

Em segundo julgamento, apreciando os aclaratórios da Fazenda
Nacional, o Supremo Tribunal Federal formalizou acórdão, nestes termos:
“acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal em acolher
parcialmente os embargos de declaração, para, sanando os vícios
identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no
8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelos
arts. 5o da Lei no 9.429/1996 e 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001;
e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao Tema no 32
da repercussão geral a seguinte formulação: ‘A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas’, nos termos do voto da Ministra Redatora para o acórdão e
por maioria de votos”.

A decisão para formulação do acórdão contém o enunciado: “O
Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração
para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do
art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que
lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à
tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: ‘A
lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195,
§ 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas
a serem por elas observadas’, nos termos do voto da Ministra Rosa
Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio
(Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18/12/2019”.

Eis a ementa dos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional no
Recurso Extraordinário ED RE 566.622:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS
ADI’S
2.028,
2.036,
2.228
E
2.621.
ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II,
E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No
8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1.
Aspectos
procedimentais
referentes
à
certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de
definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas no art. 195, §
7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o
da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão
geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito
modificativo.
(RE
566.622
ED,
Relator(a):
MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

Como se observa, nada foi consignado sobre mudança no
“resultado concreto” do recurso extraordinário, isto é, a respeito da
anulação da NFLD, do cancelamento do lançamento, vez que a entidade
não possuía CEBAS, nem tinha a declaração de utilidade pública federal e,
por óbvio, não formulou o requerimento do § 1.o do art. 55.

Em verdade, a partir do voto condutor de Sua Excelência Ministra
Rosa Weber, no acórdão dos aclaratórios, extrai-se a afirmação de que os
julgamentos, no mérito, estavam corretos e não foram modificados,
alterando-se apenas a tese de repercussão geral. Em voto de Sua
Excelência colhe-se o seguinte para confirmar o ponderado:

Ainda
que
sejam
convergentes
os
resultados
processuais imediatos – o provimento do recurso extraordinário
e a declaração de inconstitucionalidade dos preceitos
impugnados nas ações objetivas – há, efetivamente, duas teses
jurídicas de fundo concorrendo entre si.

Prosseguindo no julgamento dos aclaratórios Sua Excelência
Ministra Rosa Weber esclarece:

Daí já se vê que o entendimento segundo o qual
aspectos procedimentais, que não dizem com a própria
definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social, podem ser normatizados por lei ordinária,
não é incompatível com o provimento do RE. Essa
compreensão, extraio dos autos, é a compartilhada pela maioria
dos votos que acompanharam o Ministro Marco Aurélio no
provimento do RE, segundo o que apreendi dos fundamentos
externalizados. Acompanharam, de fato, o relator do RE no
provimento do apelo, quanto à solução do caso concreto, sem,
no entanto, deixar de reconhecer a existência de um espaço de
conformação disponível à legislação ordinária (pertinente aos
aspectos meramente procedimentais).

Por conseguinte, tem-se no caso concreto do RE 566.622, a título
de mérito, o provimento do recurso extraordinário com o
cancelamento do lançamento, por reconhecimento material da imunidade
em relação a entidade tida por beneficente de assistência social que
comprovou os requisitos do art. 14 do CTN (como relata as instâncias
inferiores, soberanas nos fatos e, no mérito, o voto de Sua Excelência
Ministro Marco Aurélio). A entidade não possuía o CEBAS e não detinha
a declaração de utilidade pública federal, ambos documentos exigidos no
art. 55 da Lei 8.212 e, por óbvio, não formulou o requerimento do § 1.o do
art. 55. Mesmo assim, a decisão dos aclaratórios declarou a
compatibilidade com a Constituição do inciso II do art. 55 da Lei 8.212
(previsão de certificação, CEBAS) e o fez sem que isso impedisse, no
mérito, o provimento do recurso e a extinção da NFLD.

O que pode se extrair disso?

Parece-me, corolário lógico das ratione decidendi, que o inciso II
do art. 55 da Lei 8.212 é constitucional, pela técnica de julgamento
adotada pelo STF, quando seja compatível com procedimento tendente a
averiguar o cumprimento do modo beneficente (firmados os requisitos em
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

lei complementar) para fins de controlar e fiscalizar as entidades tidas por
beneficentes ao final sendo emitida a certificação (CEBAS) que será prova
pré-constituída, de natureza declaratória, que atesta a condição imune.
Condição imune essa que resulta na limitação ao poder de tributar da
Administração Tributária e tem efeitos retroativos desde a origem do
atendimento dos requisitos postos em lei complementar.

Em paralelo, é impossível prevalecer as interpretações que não
sejam compatíveis com a Constituição (com a Tese firmada no Tema 32),
que, a partir de aspectos meramente formais sejam fim em si mesmo para
impossibilitar o gozo da imunidade das entidades que cumprem os
requisitos do modo beneficente firmados em lei complementar,
especialmente se o aspecto formal exige, para seu atendimento, para sua
obtenção, requisito material que estiver posto em lei ordinária (não
constando a exigência em lei complementar).

Neste prisma, a certificação apenas deve atestar o cumprimento das
exigências materiais impostas na lei complementar, para constituição de
prova pré-constituída da a condição beneficente, mas não podendo ser um
fim em si mesmo, admitindo-se comprovação dos requisitos da imunidade
por outros meios, especialmente no regime do art. 55 da Lei 8.212 (e,
também, da Lei 12.101, se fosse o caso, face a ADI 4.480, além da Tese do
Tema 32).

Aliás, parece-me ser este o sentido do Acórdão CARF n.o 9303-
010.974, da 3.a Turma da Câmara Superior do CARF, em sessão de
11/11/2020, publicado em 18/01/2021, ainda que pendente análise de
embargo de declaração. Deste modo, por óbvio, o racional é idêntico para
o § 1.o do art. 55 da Lei 8.212 (se não há CEBAS, não haverá o
requerimento previsto neste dispositivo). Destaco, outrossim, que o CARF,
em momento pretérito e por outros fundamentos, já cancelou lançamento
lastreado no § 1.o do art. 55 da Lei 8.212, a teor do Acórdão CARF n.o
2402-004.374, em sessão de 04/11/2014, na 4.a Câmara da 2.a Turma
Ordinária da 2.a Seção. Logo, a controvérsia do § 1.o do art. 55 da Lei
8.212 é afeto ao contencioso administrativo.

Ora, se o aspecto formal exigir, para seu cumprimento, atendimento
de aspecto material não previsto em lei complementar (requisito não
válido, portanto), será bem provável o não atendimento e a não obtenção
do requisito formal e se essa ausência (requisito formal) for condição para
o reconhecimento da imunidade isso não está autorizado pela Tese firmada
no Tema 32, a partir da ratione decidendi do RE 566.622.

Veja-se que no caso concreto do RE 566.622 a entidade não tem
CEBAS (inciso II do art. 55), não tem declaração de utilidade pública
federal (inciso I do art. 55) e, por óbvio, não tem o requerimento do § 1.o
do art. 55 da Lei 8.212. Já o caso destes autos há o CEBAS, existe a
declaração de utilidade pública federal – fatos atestados pela própria
autoridade fiscal –, situação que se mostra, até mesmo, mais robusta que o
caso do precedente maior e, por conseguinte, não pode caminhar com
solução diversa.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

Tem-se tese de repercussão geral a ser observada por todos.

Observe-se o afirmado pela autoridade fiscal no caso destes autos
(e-fl. 39):
RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD
N. 37.228.646-1
(...)
II - APURAÇÃO DO DÉBITO:

A empresa, durante o período auditado, se considerou
uma entidade beneficente, com isenção de contribuições
previdenciárias,
recolhendo
apenas
as
contribuições
descontadas dos segurados empregados e contribuintes
individuais.

A análise da documentação da entidade demonstra
que:

1 - É reconhecida como de utilidade pública
municipal, estadual e federal, desde 11/2002;

2 - É portadora do Registro e do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS desde
novembro de 2005;

3 - Promove, gratuitamente, e em caráter exclusivo, a
assistência social beneficente a pessoas carentes;

4 - Não remunera, nem concede vantagens, sob
qualquer título, a seus diretores, conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores;

5 - Aplica integralmente seu resultado operacional na
manutenção dos seus objetivos institucionais.

Mas, apesar de atender todos os requisitos legais para
obter o benefício de isenção da contribuição previdenciária,
não conseguiu demonstrar que solicitou a isenção ao Instituto
Nacional do Seguro Social, conforme determinava o art. 55,
parágrafo 1, da Lei n. 8.212/91.

A empresa alega que solicitou o pedido de isenção,
porém não conseguiu localizar nenhum protocolo que
demonstre a solicitação. Por outro lado, também não
conseguimos localizar nos sistemas de protocolo do INSS, este
pedido. O setor encarregado de analisar os documentos das
entidades beneficentes, e de emitir o Ato Declaratório de
Isenção, também não recebeu nenhum documento da entidade,
em qualquer tempo.

Diante do exposto, entendemos que, apesar da
entidade reunir todos os requisitos para solicitar a isenção das
contribuições previdenciárias, esta, até prova em contrário, não
foi solicitada, nem foi concedida. Logo, são devidas as
contribuições patronais incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados e contribuintes individuais que
prestaram serviços à entidade, no período auditado.

Em 30/11/2009, foi publicada a Lei n. 12.101, a partir
da qual, o pedido de isenção deixou de existir. A isenção pode
agora ser exercida a partir da publicação da certificação da
entidade, mas o entendimento da Receita Federal é de que esta
lei não beneficiou a entidade em relação aos fatos geradores
ocorridos em 2006 e 2007, quando o pedido de isenção era
obrigatório,
portanto
as
contribuições
previdenciárias
continuam a serem devidas.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

Diante deste contexto fático e na conformidade das razões de
decidir da Tese firmada no Tema 32, no RE 566.622, entendo que é de
observância obrigatória compreender que o art. 55 é constitucional –
exceto no que foi expressamente declarado inconstitucional –, conforme a
Constituição, no sentido de que não pode tangenciar interpretação que
condicione o gozo da imunidade a aspecto meramente formal em si
mesmo, como condição constitutiva, se restar comprovado, pela
fiscalização, que o aspecto material do “modo beneficente”, previsto em
lei complementar, resta atendido.

É neste intelecto do racional da maioria da Excelsa Corte no mérito
do RE 566.622 que tenho a questão do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212 e
cumpro a ordem emanada da tese firmada no Tema 32.

Aguardar o deferimento pelo INSS e dentro de um prazo de trinta
dias para apreciação do pedido, pode até parecer ser ponto dentro da
normalidade, procedimental e dentro de uma regulamentação razoável, no
entanto, materialmente é limitador do poder de tributar, inclusive por
restringir o gozo imediato da imunidade que não será usufruído a partir do
momento do cumprimento dos requisitos do modo beneficente adquiridos
lá atrás. Sabe-se que a Administração Tributária tem o deferimento do ato
como de efeito constitutivo (e não declaratório); quando muito, a
imunidade era concedida “a partir do protocolo” previsto no § 1.o do
art. 55 da Lei 8.212 (e não do cumprimento dos requisitos). Talvez, por
isso, a Lei 12.101 findou com esse protocolo e estabeleceu que a
publicação do CEBAS seria suficiente para o gozo da imunidade (Lei
12.101, art. 31).

Recorde-se que os requisitos (as condicionantes) deste caso
concreto foram, até mesmo, atestados em CEBAS e não é a data deste
certificado que indica a data do atendimento dos critérios do modo
beneficente. A data dos requisitos é anterior ao próprio certificado; ela
remonta a origem da observância das condicionantes definidas na lei
complementar. É, por isso, que o art. 31 da Lei 12.101 foi declarado
inconstitucional na ADI 4.480. Ora, “a estipulação de um marco temporal
para as condicionantes exigidas para a fruição da imunidade” restringe a
extensão da imunidade e requer “regulamentação em lei complementar” 2.

Outro ponto a destacar, en passant, é que o art. 14 do CTN é,
atualmente, até lei complementar superveniente, a lei complementar de
regência. Isso pode ser bem extraído do julgamento da ADI 4.480 que
analisou a Lei 12.101, que sucedeu o art. 55 da Lei 8.212. A conclusão,
também, se extrai do mérito do voto do relator no RE 566.622, que, neste
ponto, não foi vencido em suas conclusões. As conclusões em que foi
vencido foram exigir lei complementar para tudo, quando para estabelecer
procedimento para certificar as entidades com o escopo de controlar e

2 Trechos em "aspas" neste parágrafo extraídos da Nota SEI n.o 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME
(dispensando de contestar e recorrer, apesar das suas várias ressalvas).

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

fiscalizar a imunidade das entidades tidas por beneficentes pode ser por lei
ordinária, que esteja em compatibilidade com a Constituição.

Prossigo anotando que Sua Excelência Ministra Rosa Weber
lembrou, nas palavras de Sua Excelência Ministro Luís Roberto Barroso,
que a lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o funcionamento
e estrutura das entidades beneficentes, impor uma limitação material ao
gozo da imunidade. Ela pode normatizar requisitos subjetivos associados à
estrutura e funcionamento da entidade beneficente, desde que isso não se
traduza em interferência com o espectro objetivo das imunidades. Demais
disto, Sua Excelência Luís Roberto Barroso afirmou em sua manifestação
própria nos aclaratórios “que uma coisa é procedimento e outra coisa é
exigência material.”

Sua Excelência Ministra Rosa Weber destaca, também, que, para
Sua Excelência o Ministro Luiz Fux: “Então, basicamente, tudo aquilo
que influi diretamente da imunidade reclama lei complementar, e aqueles
aspectos procedimentais de habilitação de documentos, apresentação dos
documentos para ver a categorização da sociedade como beneficente se
submetem a uma lei ordinária para a qual não há necessidade de quorum
específico para isso.”

Recorda, Sua Excelência Ministra Rosa Weber, que para Sua
Excelência o Ministro Dias Toffoli: “a lei complementar está reservada
aos requisitos para a concessão da referida imunidade, e a lei ordinária,
não só a lei ordinária, mas também os regramentos – existem vários
regramentos infranormativos aí, não só infraconstitucionais, mas
infralegais – que são emitidos pelos órgãos públicos a respeito do tema,
não podem estabelecer requisitos, eles estabelecem, evidentemente,
procedimentos”.

Sua Excelência Ministra Rosa Weber informa que, para Sua
Excelência o Ministro Ricardo Lewandowski: “o que diz respeito a
questões relativas à fiscalização, à certificação, eu acho que a lei
ordinária é suficiente. Então, é preciso fazer uma distinção entre esses
requisitos materiais para o reconhecimento da imunidade e esses aspectos
que eu chamaria de procedimentais. Para isso, basta uma lei ordinária a
meu ver.”

Em complemento, Sua Excelência Ministra Rosa Weber, afirma
que “a maioria do Colegiado reconhece a necessidade de lei
complementar para a caracterização das imunidades propriamente ditas,
admitindo, contudo, que questões procedimentais sejam regradas
mediante a legislação ordinária.” Consigna que no seu entendimento
“[n]ão paira dúvida, pois, sobre a convicção de que a delimitação do
campo semântico abarcado pelo conceito constitucional de ‘entidades
beneficentes de assistência social’, por inerente ao campo das imunidades
tributárias, sujeita-se à regra de reserva de lei complementar, consoante
disposto no art. 146, II, da Carta Política”.

Pontua, lembrando decisão de Sua Excelência Ministro Dias
Toffoli, na ADI 1802, que o entendimento da Corte é “no sentido de
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

reconhecer legítima a atuação do legislador ordinário, no trato de
questões procedimentais, desde que não interfira com a própria
caracterização da imunidade.” Isto é, transcrevendo decisão da ADI 1802:
“Os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento
das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo,
continuam passíveis de definição por lei ordinária”.

Logo, após amplos debates na Excelsa Corte e diante da tese
reformulada no Tema 32 da Repercussão Geral, pode-se afirmar que
naquilo que importe à definição do modo beneficente e de atuação das
entidades beneficentes e de assistência social, bem como aos limites do
gozo da garantia constitucional a regulamentação será dada por lei
complementar,
competindo
a
lei
ordinária
questões
meramente
procedimentais sobre controle e fiscalização das entidades, inclusive pela
certificação. Logo, sendo possível lei ordinária para certificação, controle e
fiscalização em conformidade com a Constituição.

Nesta senda, cumpridas as contrapartidas – no caso específico
inclusive com certificação atestando o cumprimento do “modo
beneficente” –, não é necessária a requisição ao INSS ou a Receita Federal
(órgão arrecadador atual) para gozo da imunidade, ainda mais, se este
requerimento é um requisito adicional (além das contrapartidas do “modo
beneficente”) a impor suspensão ao gozo da imunidade. Ora, a limitação
ao gozo exige lei complementar e a regra do § 1.o do art. 55, em uma
interpretação limitadora, constitutiva de imunidade a partir de deferimento
e partir de protocolo (regulamentação), não foi veiculado em lei
complementar.

Tanto é que a Nota SEI n.o 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-
ME (dispensando de contestar e recorrer, apesar das suas várias ressalvas)
infere ser conclusivo que para a Excelsa Corte3:
62. Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos
desses julgados, chega-se às seguintes conclusões:
(...)
e) Por derradeiro, os arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732, de 1998,
também foram declarados formalmente nulos pela Corte,
demonstrando que (e.1) a estipulação de um marco temporal
para as condicionantes exigidas para a fruição da imunidade e
(e.2) o cancelamento da imunidade aos que descumprirem os
requisitos restringem a extensão da imunidade e requerem
regulamentação por lei complementar. (grifei)

Pretender que a fruição só ocorra após o deferimento do
requerimento ao INSS (ainda que retroaja ao protocolo), tendo o órgão
público prazo de trinta dias para deliberar (em prazo impróprio, ainda que
exista consequências regulamentares para a demora que possa surgir na

3 Em julgamento pretérito deste Colegiado – Acórdão CARF n.o 2202-006.801, sessão de 06 de julho de 2020 –, este
Conselheiro ponderava observar a dispensa de contestar e recorrer na nova sistemática do art. 19-A, inciso III, da
Lei n.o 10.522, de 2002.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

análise), na forma literalmente explicitada no § 1o do art. 55 da Lei n.o
8.212, e sem efeito declaratório ao nascedouro da imunidade ao
cumprimento das condicionantes (retroativo à origem da imunidade, e não
apenas a data do protocolo ou de eventual publicação do ato), não é
compatível com o Tema 32 da Repercussão Geral. Especialmente, repita-
se, quando já atendidas as contrapartidas condicionantes à imunidade,
inclusive na forma certificada.

O contexto acima descortinado possibilita concluir assistir razão ao
Preclaro relator Conselheiro Martin da Silva Gesto, que, aliás, foi assertivo
em suas razões de decidir.

Aliás, para ampla reflexão, importante dizer, como acima já
pontuei, que no regime da atual Lei 12.101, que regula hodiernamente
aspectos da imunidade do art. 195, § 7.o, da Carta da República, o art. 314
da Lei 12.101 é aproximado do § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.2125 (sendo seu
sucessor) e foi efetivamente declarado inconstitucional na ADI n.o 4.480,
inclusive já julgados embargos de declaração da Procuradoria da Fazenda
Nacional (ao tema da Nota SEI referenciada pendia a modulação, que não
ocorreu ao seu julgar os aclaratórios). Veja-se o que Sua Excelência o
Ministro Gilmar Mendes afirmou:

... cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento sumulado, com o qual estou de acordo, no
sentido de que:
“O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS),
no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para
a fruição da imunidade”. (Súmula 612, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 9.5.2018, DJe 14.5.2018)

Nesse contexto, entendo que o exercício da imunidade
deve ter início assim que os requisitos exigidos pela lei
complementar forem atendidos. (grifei)

Colho, a propósito, da manifestação da Procuradoria-
Geral da República que esse dispositivo [art. 31, Lei 12.101],
“ao estabelecer o termo inicial para que as entidades possam
exercer o direito à imunidade da contribuição para a
seguridade social, trata de tema relativo aos limites da
garantia constitucional, adentrando matéria submetida à
reserva de lei complementar” (eDOC. 13, p. 14). (grifei)

Assim, entendo formalmente inconstitucional o artigo
31 da Lei 12.101/2009.

Demais disto, penso que, na forma como estou acompanhando a
relatoria, aplicando o Tema 32, não há qualquer violação à Súmula CARF
n.o 2, pois, no caso concreto, podemos afirmar haver distinguishing. Os
fatos e a matéria de direito não permitem que haja subsunção deles ao
escopo sumular e deixo expresso meu entendimento por todas as razões

4 Lei 12.101, Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data
da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
5 Lei 8.212, Art. 55, § 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

apresentadas. Ademais, é dever informar que a Excelsa Corte, no RE
566.622, ordenou a suspensão, pelo CARF, de todos os processos relativos
ao Tema 32 da Repercussão Geral, enquanto não sobreviesse decisão
definitiva, e o Egrégio Conselho, após julgamento dos primeiros
aclaratórios, àqueles interpostos pela Fazenda Nacional, entendeu que o
julgamento se tornou definitivo para a Administração Tributária, ainda que
sem trânsito em julgado (pendente segundo aclaratórios, agora do
contribuinte), ordenando que todos os processos com a temática voltassem
a tramitar e aqui estamos a julgar estes autos respeitando o disciplinado
pela Administração.

Além do mais, a Câmara Superior de Recursos Fiscais apreciou
matéria similar, sem qualquer alegação de afronta a enunciado sumular,
confira-se o Acórdão CARF n.o 9303-010.974, que, a despeito de tratar
da ausência do CEBAS, na forma do inciso II do art. 55 da Lei 8.212,
finda por implicar na ausência do requerimento do § 1.o do art. 55 da Lei
8.212.

Deveras, não se está, por meio deste julgamento, declarando a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212, mas sim
reconhecendo que a conclusão do Recurso Extraordinário n.o 566.622, com
Repercussão Geral, e outras ratione decidendi expostas pela Excelsa
Corte, incluindo o julgamento de inconstitucionalidade do art. 31 da Lei
12.101 (ADI 4.480 tangenciando matéria análoga e substitutiva do
procedimento do art. 55 da Lei 8.212), permitem inferir que o próprio
Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme a Constituição
fixando a Tese do Tema 32, que todos devem obrigatoriamente observar,
nestes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.

Observe-se, até mesmo, que a concessão do CEBAS no caso
concreto, com seu efeito declaratório (Súmula 612 do STJ), sinaliza que a
imunidade do art. 195, § 7.o, da Constituição Federal, impõe o gozo
imediato do benefício, haja vista que atendidas as contrapartidas, às
condicionantes, do modo beneficente (por relato da própria fiscalização ao
informar que a única pendência é o pedido do § 1.o, como se este fosse
constitutivo).

Não se deve exigir a formulação do requerimento (Lei 8.212, art.
55, § 1.o) como condição intransponível ao gozo da benesse Constitucional
(uma limitação ao poder de tributar) frente a Tese do Tema 32. Este é o
ponto!

Tal dispositivo (Lei 8.212, art. 55, § 1.o, normatizando casos da
época de sua vigência) deve ser lido em conformidade com o RE 566.622
e a Tese firmada no Tema 32 da Repercussão Geral, de modo que a sua
compatibilidade, para tais fins, indica que no processo de fiscalização para
averiguar a condição imune declarada pela entidade – em controle de
declaração de GFIP e de não recolhimentos tributários –, pode a autoridade
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

fiscal proceder a análise da documentação e constatar, ou não, o
atendimento do modo beneficente, procedendo com sua atividade
fiscalizatória, sem óbices. Se constatar o modo beneficente, como o fez no
caso concreto, não deve autuar sob fundamento de ausência do
requerimento que não teria o efeito constitutivo.

Entretanto, como o caso dos autos caminhou em sentido oposto,
entendendo a fiscalização que o requerimento é elemento constitutivo do
direito a imunidade (que o protocolo do requerimento estipula o marco
temporal para as condicionantes exigidas para fruição da imunidade), e
procedeu com o lançamento da exigência fiscal referente a tributos em que
ocorre a limitação ao poder de tributar, sigo as razões de decidir do RE
566.622 e a Tese firmada no Tema 32 para cancelar o lançamento.
Entendo, e repito, a Excelsa Corte ordenou a observância por todos do
Tema 32 da Repercussão Geral e este foi firmado a partir de suas razões de
decidir, no RE 566.622, aplicando-se o entendimento ao contencioso
administrativo fiscal de determinação e exigência do crédito tributário,
evitando-se, inclusive, sucumbências desnecessárias ao Poder Público.

Ante o exposto, meu voto é no sentido de acompanhar a relatoria
para dar provimento ao recurso, respeitando a orientação do Supremo
Tribunal Federal, de modo a cancelar o lançamento.
Por fim, para que não se tenham dúvidas, o presente caderno processual, tem o
seguinte apontamento pela autoridade fiscal (e-fls. 34/35):
RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD N. 37.228.645-3
(...)
II - APURAÇÃO DO DÉBITO:

A empresa, durante o período auditado, se considerou uma entidade beneficente,
com isenção de contribuições previdenciárias, recolhendo apenas as contribuições
descontadas dos segurados empregados e contribuintes individuais.

A análise da documentação da entidade demonstra que:

1 - É reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal, desde
11/2002;

2 - É portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS
desde novembro de 2005;

3 - Promove, gratuitamente, e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes;

4 - Não remunera, nem concede vantagens, sob qualquer título, a seus diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores;

5 - Aplica integralmente seu resultado operacional na manutenção dos seus
objetivos institucionais.

Mas, apesar de atender todos os requisitos legais para obter o benefício de
isenção da contribuição previdenciária, e da contribuição devida a Terceiros, não
conseguiu demonstrar que solicitou a isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social,
conforme determinava o art. 55, parágrafo 1, da Lei n. 8.212/91.

A empresa alega que solicitou o pedido de isenção, porém não conseguiu
localizar nenhum protocolo que demonstre a solicitação. Por outro lado, também não
conseguimos localizar nos sistemas de protocolo do INSS, este pedido. O setor
encarregado de analisar os documentos das entidades beneficentes, e de emitir o Ato
Declaratório de Isenção, também não recebeu nenhum documento da entidade, em
qualquer tempo.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-008.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000120/2010-73

Diante do exposto, entendemos que, apesar da entidade reunir todos os requisitos
para solicitar a isenção das contribuições previdenciárias, esta, até prova em contrário,
não foi solicitada, nem foi concedida. Logo, são devidas as contribuições para Terceiros
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados que prestaram serviços à
entidade, no período auditado.

Em 30/11/2009, foi publicada a Lei n. 12.101, a partir da qual, o pedido de
isenção deixou de existir. A isenção pode agora ser exercida a partir da publicação da
certificação da entidade, mas o entendimento da Receita Federal é de que esta lei não
beneficiou a entidade em relação aos fatos geradores ocorridos em 2006 e 2007, quando
o pedido de isenção era obrigatório, portanto as contribuições previdenciárias
continuam a serem devidas.
Por conseguinte, a matéria de fato e de direito é, essencialmente, a mesma e, por
essa razão, aproveitei aquela declaração de voto com os apontamentos que foram necessários.
Diante do exposto, acompanho o relator para dar provimento ao recurso,
respeitando a orientação do Supremo Tribunal Federal, de modo a cancelar o lançamento.
É minha declaração de voto
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital